Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM CONSENSO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré, Uber do Brasil Tecnologia Ltda., contra sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, com extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, sustentando a ausência de manifestação inequívoca de consenso entre as partes quanto ao ajuste.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do acordo homologado pelo juízo de origem, sem a assinatura da parte ré; e (ii) a possibilidade de homologação do acordo de renúncia apresentado pelas partes.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado pelo juízo não contém a assinatura da ré, elemento essencial para sua validade, denotando ausência de manifestação inequívoca de vontade.
4. Por seu turno, o pedido de homologação de renúncia de direito pelas partes mostrou-se contraditório, tendo em vista que o direito material já estava satisfeito, fato incompatível com a renúncia pretendida. 5. Verificou-se que a autora, sem assistência de advogado, pode não ter compreendido plenamente as implicações dos atos processuais praticados.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Honorários ao advogado dativo fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, "b" e "c".
Jurisprudência relevante citada: n/a.